Tribunal: TJDFT
Processo: 0712561-28.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712561-28.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOHNNY GUEDES DA SILVA APELADO: CLAUDIO GUEDES DIAS DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 65417930, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 42a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se inscrição para Sustentação Oral. Int. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora